Tribunal: STF
Processo: RE 196260
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-17
Data de publicação: 1998-11-17

Ementa:
Recurso extraordinário. Servidor público. Celetista. Tempo de serviço. Anuênio. Licença prêmio por assiduidade. 2. O Plenário do STF, no julgamento do RE nº 209.899-0/RN, afastou a restrição de que trata o art. 7º, da Lei 8.162/91. 3. Assegurou-se o direito de continuidade da contagem do tempo de serviço para fins de anuênio, incorporação da gratificação a que se
refere o art. 62, da Lei nº 8.112, e licença-prêmio por assiduidade, a teor do disposto nos arts. 100 e 243, da Lei 8.112/90. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.